Tribunal: TJMT
Processo: 1000389-25.2024.8.11.0040
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000389-25.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[BRUNO DELGADO MORTATI - CPF: 298.154.698-86 (RECORRENTE), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1276-98 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), LUCIANA REGGIANI - CPF: 290.108.978-00 (RECORRIDO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1276-98 (RECORRENTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), LUCIANA REGGIANI - CPF: 290.108.978-00 (RECORRENTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BRUNO DELGADO MORTATI - CPF: 298.154.698-86 (RECORRIDO), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1000389-25.2024.8.11.0040

Polo Ativo

BANCO DO BRASIL SA

Polo Passivo

LUCIANA REGGIANI e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

SÚMULA DE JULGAMENTO (ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95)

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXCLUSÃO DE EX-CÔNJUGE DE CONTA CONJUNTA. NEGATIVA ADMINISTRATIVA. INDIFERENTE. OBRIGAÇÃO IMPOSTA EM SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO NÃO ALEGADA. AUSÊNCIA DE ELEMENTO CAPAZ DE AFASTAR A OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso interposto contra sentença de procedência dos pedidos
iniciais
para condenar a parte reclamada à obrigação de fazer consistente na exclusão do ex-cônjuge (
LUCIANA REGGIANI
) da conta conjunta indicada pela parte autora, ao passo que as razões recursais se baseiam na ausência de falha na prestação de serviços pela instituição financeira.

2. Extrai-se dos autos que o objeto da ação é
tão somente

a exclusão de
LUCIANA REGGIANI
da conta
corrente
conjunta

nº 5441-0
,
agência 467-7
,

motivada pelo
divórcio entre as partes, em virtude da negativa administrativa da instituição financeira por ausência de anuência de ambas as partes quando da solicitação para exclusão, pois os documentos
solicitados
não estavam assinados por LUCIANA.

3. Conforme bem pontuado pelo juízo
a quo
, não há pedido de levantamento de valores em conta ou, ainda, de condenação por danos morais, inexistindo
qualquer prejuízo para a instituição financeira em realizar a exclusão, justamente por ser ato de sua responsabilidade.

4. A
judicialização
se fez necessária em razão da recusa de
LUCIANA REGGIANI
em assinar os documentos necessários, conforme demonstrado nos documentos que acompanham a inicial, aliado à sua revelia.

5. Portanto, inexistindo indicação mínima de impossibilidade do cumprimento da obrigação imposta, assim como ausente qualquer fundamento capaz de justificar seu afastamento, de rigor a manutenção integral da sentença, por se tratar da medida cabível disponível à parte autora para reaver o controle sob sua conta bancária após as infrutíferas tentativas de obter a assinatura de LUCIANA.

6. Recurso conhecido e desprovido.

7. Sentença mantida e a súmula do julgamento servirá de acórdão, nos moldes do art. 46 da Lei n. 9.099/1995.

8. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no importe de
2
0% sobre o valor

atualizado da causa

(art
.
55
,
Lei n. 9.099/95)
.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024